Tribunal: STF
Processo: Rcl 68066
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 2.591. Processo de referência decidido pela origem. Causa de exclusão da responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Agravo regimental não provido.



    1. A moldura fático-jurídica constante no processo original impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 



    2. Agravo regimental não provido.